Tribunal: TJDFT
Processo: 0745006-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745006-71.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE FACCIOLLI DESPACHO Retifique-se a autuação, uma vez que a parte embargante é Carlos Henrique Facciolli, e a parte embargada é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 30793243) opostos pela Defesa de Carlos Henrique Facciolli contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, à unanimidade, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator